Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712267-95.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JEFFERSON DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, INCISO I, DA LEI No 9.503/97 (CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA NÃO REPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. 1. Tendo em vista os depoimentos judiciais firmes e coesos de ambas as testemunhas, bem como o teste de alcoolemia anexado aos autos, está devidamente comprovada a autoria do crime incurso no art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (CTB). 2. A magistrada sentenciante utilizou, para fundamentar a condenação, os depoimentos judiciais dos dois policiais militares, que foram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa. 3. Sendo o teste de alcoolemia prova não repetível, pode ser utilizado pelo magistrado para fundamentar a sentença, nos termos do art. 155 do CPP. 4. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerada, de forma expressa, a reincidência. 4.1 Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 33 do Código Penal, requerendo a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, pois, apesar de reincidente, trata-se de reincidência não específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Outrossim: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que a pena final não tenha ultrapassado quatro anos, a presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência possibilita a fixação do regime inicial fechado.” (AgRg no AREsp n. 2.302.728/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009